Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-22.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002221-22.2013.8.14.0070

APELANTE: JHON VENNER DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0002221-22.2013.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA – PA

APELANTE:

JHON VENNER DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Jhon Venner da Silva, contra sentença proferida pela Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, convertida em restritiva de direitos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme o art. 14, caput, da Lei 10.826/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme apontado pela Procuradoria de Justiça Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena aplicada foi de 02 anos de reclusão, sendo o prazo prescricional de 04 anos, conforme o art. 109, V, do CP.

A denúncia foi recebida em 27/01/2024, e a sentença condenatória foi publicada em 02/05/2019, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Entre os marcos prescricionais transcorreram mais de 04 anos, implementando-se a prescrição retroativa, conforme os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Extinção da punibilidade de Jhon Venner da Silva pela prescrição.

Tese de julgamento:

A prescrição retroativa se implementa quando o prazo prescricional, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorre sem causas interruptivas ou suspensivas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 146: "
Prescreve a pretensão punitiva no mesmo prazo da pena in concret
o."

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido _________.

______________________

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0002221-22.2013.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA – PA

APELANTE:

JHON VENNER DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHON VENNER DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença prolatada pela Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba – PA que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo posteriormente convertida em pena restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/06 (id 19086472).

Em suas razões recursais, o apelante requereu a reforma da sentença para a aplicação da atenuante da confissão, com a consequente fixação da pena-base aquém do mínimo legal (id 19086473).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (id 19086474).

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento do recurso devido ao implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime pelo qual restou condenado o ora apelante (id 20224782).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de reclusão de 02 (cinco) anos, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

A denúncia foi recebida no dia 27/01/2024 (id 19086446 - Pág. 2), iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

De outro lado, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 02/05/2019 (id

19086472 - Pág. 4), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrências suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[6]
, do CP e 109, inciso V, ambos do CP.

Posto isso, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JHON VENNER DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[7] do CPP, 932, III[8], do CPC e 133, X[9], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3 Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois

4
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

5
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

7
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

8
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

9
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 09/10/2024